Tribunal: TJES
Processo: 5002305-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002305-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODILON RODRIGUES SIMEAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CIRURGIA ORTOPÉDICA. QUADRIL. MATERIAIS. PROCEDIMENTO E INSUMOS INCORPORADOS. MOROSIDADE NO ATENDIMENTO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Em consagração ao que dispõe os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, o TJES tem firme jurisprudência de que “
a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação
”. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5005480-22.2023.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 25/01/2024);

3. Diante do considerável lapso temporal em que o agravante vem sofrendo com os problemas em seu quadril, sem adoção de medidas eficazes para solução pelo Estado, não se mostra razoável lhe impor aguardar indefinidamente pela sua cirurgia. Obrigação de atendimento em prazo razoável;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002305-33.2024.8.08.0000

Agravante: Odilon Rodrigues Simeao

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (Id 7406521, pág. 75) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos mandado de segurança impetrado por Odilon Rodrigues Simeao contra ato coator imputado a Superintendente Regional de Saúde de Colatina, indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, (a) em razão de acidente, sofreu trauma no quadril, que lhe causa dor constante, e aguarda há 5 anos a realização de cirurgia de artoplastia total do quadril à direita sem cimento com par tribólgico em cerâmica ou cerâmica polietineno; (b) o procedimento e material estão incorporado à tabela SUS Capixaba pela Portaria Estadual n. 008-R desde março de 2023; (c) os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade e urgência do procedimento.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 7421479).

Sem contrarrazões do Estado do Espírito Santo, em que pese regularmente intimado.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (Id 8561964)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido liminar para determinar à autoridade coatora a adoção das medidas necessárias para realização da cirurgia de astroplastia total do quadril a direita sem cimento com par tribolgico em cerâmica ou cerâmica polietileno, que aguarda há 5 anos a realização do procedimento médico, suportando, nesse período, fortes dores no quadril, salientando que os laudos demonstram a necessidade e urgência do procedimento, que, inclusive, está incorporado à tabela SUS Capixaba pela Portaria Estadual n. 008-R desde março de 2023.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Em consagração ao que dispõe os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, o TJES tem firme jurisprudência de que “
a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação
”. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5005480-22.2023.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 25/01/2024)

Por sua vez, a despeito dos princípios que estabelecem a autonomia dos Poderes, é autorizado ao Poder Judiciário intervir sempre que demonstrada manifesta omissão da Administração Pública na implementação das políticas públicas que esteja constitucionalmente obrigada, notadamente quanto se evidencia manifesto prejuízo ao cidadão.

É possível constatar dos autos que a parte recorrente busca desde o ano de 2018 a realização de procedimento cirúrgico para correção de sequela em seu quadril que lhe causa contínua dor (Id 7406521, pág. 19 – 37).

O procedimento e respectivos materiais, por sua vez, conforme nota técnica da própria Secretaria de Estado da Saúde, foram incorporados ao rol de atendimentos do Estado, consignando que:

[...] “
conforme informado pela Gerência de Contratualização da Rede Complementar da SESA (GECORC), foi divulgada em 15/03/2023, Portaria Estadual de nº. 008-R, que inclui na Tabela SUS Capixaba as prótese de cerâmica e outras OPME’S não padronizadas da Tabela SUS. Porém ainda serão necessários a celebração de aditivos e convênios de contratualização, dos hospitais de referência para a inclusão das referidas OPME’S, que já estão sendo providenciadas, com previsão de realização no mês de março de 2023
”. [...]

Aponta-se que todos os laudos médicos reiteram a necessidade do procedimento cirúrgico e respectivos materiais, asseverando a condição de convivência habitual do recorrente com dores em decorrência do problema constatado.

Diante do considerável lapso temporal em que o agravante vem sofrendo com os problemas em seu quadril, sem adoção de medidas eficazes para solução pelo Estado, não se mostra razoável lhe impor aguardar indefinidamente pela sua cirurgia.

É conforme asseverou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
ao contrário do entendimento externado na instância primeva, vê-se preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque o Laudo Médico é taxativo na prescrição do procedimento cirúrgico e o ‘
Formulário para Prescrição de Demandas não Padronizada no SUS’ refere que a cirurgia deve ser feita em razão do risco de perda de órgãos e funções orgânicas e do grave comprometimento do bem-estar
”. (Id 8561964)

Assim, “
h
avendo provas da imprescindibilidade da cirurgia ortopédica para enfermo, com sérios riscos à saúde do paciente, assim como a carência de recursos financeiros, compete ao ente público acionado o custeio do tratamento
”.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 69150064041, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para determinar que o Estado do Espírito Santo adote as providências necessárias para, no prazo de 30 (trinta dias), realize o procedimento cirúrgico de astroplastia total do quadril a direita sem cimento com par tribolgico em cerâmica ou cerâmica polietileno no agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.